Tribunal: TCU
Processo: 033.762/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2133/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/FNS - MS, em desfavor Antonio Barroco (CPF: XXX.455.272-XX), em razão de irregularidades na execução do Convênio no 3177/2002, registro Siafi 472288, (peça 7) firmado entre a União Federal, por meio do Ministério da Saúde, e município de Mirante da Serra - RO, cujo objeto é o fornecimento de apoio técnico e financeiro para "aquisição de unidade móvel de saúde- Mirante da Serra - RO". Considerando que houve o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador sem que tenha havido a notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa federal competente, circunstância que inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, pois o fato gerador da irregularidade sancionada ocorreu em 26/4/2004 e o responsável foi notificado sobre a irregularidade pela autoridade administrativa competente em 30/9/2015 (peças 8, 19 e 20); Considerando que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva; seja pelo critério do Código Civil ( Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário ), seja pelo critério da Lei 9.873/1999 aplicada nos termos do entendimento do STF fixado na ADI 5509; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretária de Controle Externo de Tomada de Contas Especial e pelo representante do Ministério Público junto ao TCU (peças 53 a 56); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os art. 212 do Regimento Interno, em: a) arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) dar ciência deste Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, informando-os que a presente deliberação está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. Processo TC- Processo 033.762/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio Barroco (XXX.455.272-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mirante da Serra - RO. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.